Tribunal: TCU
Processo: 020.083/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1670/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 53/2019, celebrado entre o Departamento de Polícia Federal - Coordenação de Administração - DF e a empresa Alvorada Serviços de Reforma em Geral Ltda. para a contratação de serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais para atender demanda do edifício sede e demais unidades descentralizadas no âmbito do Distrito Federal. Considerando que o denunciante alega inexequibilidade da proposta vencedora e descumprimento contratual (peça 1); Considerando que o denunciante solicita que: (i) assine prazo razoável para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, IX, da CF, seja iniciando novo procedimento licitatório ou convocando as empresas classificadas no certame; (ii) aplique aos responsáveis as sanções previstas em lei com multa proporcional ao dano causado ao erário; e (iii) apuradas as irregularidades e abusos, que se represente ao Poder competente para a adoção das providências cabíveis; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) analisou que a denúncia não procede quanto à inexequibilidade da proposta vencedora, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 330/2012-TCU-Plenário , Relator: Ministro Valmir Campelo), não cabe a este Tribunal levantar elementos para avaliar suposta inexequibilidade de propostas licitatórias; Considerando que a unidade técnica deliberou que as alegações da representante sobre as supostas ameaças contra empregados terceirizados e eventuais negligências cometidas pelos gestores e fiscais do contrato são desprovidas de quaisquer indícios probatórios; Considerando que, conforme apurado, a empresa contratada requereu, em 19/5/2020, a rescisão amigável do referido contrato, alegando a impossibilidade de manter a execução, em virtude de atrasos nos pagamentos referentes a esse contrato e demais contratos administrativos mantidos pela empresa com a Administração Pública, dada a situação atual do país decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19) que suspendeu várias atividades comerciais, o que teria reduzido a receita da empresa (peça 45); Considerando que, no caso concreto, a Selog destaca que, até então, a Polícia Federal tenha adotado as providências cabíveis no acompanhamento do supracitado contrato, tendo em conta a sua curta duração (menos de quatro meses); Considerando que posteriormente, caso seja verificado que a Polícia Federal não adotou adequadamente as providências cabíveis quanto aos descumprimentos do mencionado Contrato 53/2019, a exemplo de não pagamentos de direitos trabalhistas, tais como, salários e auxílio alimentos e outros, assim como eventuais prejuízos de correntes de materiais e/ou serviços pagos sem contrapartida, nada impede a intervenção deste Tribunal, seja por ofício ou mediante nova denúncia/representação; Considerando que, diante dos argumentos trazidos, a unidade instrutiva avaliou que não se verifica a presença de interesse público, tendo em vista que não foram constatadas irregularidades no âmbito da realização do mencionado Pregão Eletrônico 026/2019 e consequente Contrato 053/2019; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 todos do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Departamento de Polícia Federal - Coordenação de Administração - DF, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 49; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 105 da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 020.083/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Polyane Pimentel Galvão (37.682/DF)